Tribunal: TJMT
Processo: 1009384-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009384-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. WENDELL PEREIRA DE MELO
PACIENTE
LUIZ CARLOS CECÍLIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 12644-33.2019.811.0064 – código 70169, em que restou condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no artigo 17 da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois possui 47 (quarenta e sete) anos e é acometido de diabetes mellitus e polineuropatia diabética, fazendo uso diário de medicamentos, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, e da decisão liminar do Ministro Marco Aurélio de Mello, proferida no bojo da ADPF n.o 347/DF, enseja a sua colocação em regime domiciliar, notadamente porque os crimes pelos quais restou condenado não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa.
Lado outro, sustenta que não está idoneamente fundamentada a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença, pois afirma que o d. magistrado sentenciante utilizou-se de argumentos genéricos, que são insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, além disso, não se fazem presentes quaisquer elementos concretos que evidenciem a possibilidade de, uma vez solto, o increpado praticar atos atentatórios à ordem pública ou à aplicação da lei penal, porquanto primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, não havendo qualquer informação de que tenha tido mau comportamento enquanto recolhido ao cárcere.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, e, subsidiariamente, a fim de que seja colocado em prisão domiciliar humanitária. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40703493 ao ID 40703497.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1018959-58.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que permaneceu custodiado provisoriamente durante toda a instrução criminal e ainda persiste a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada no fato de que as armas de fogo comercializadas pelo sentenciado seriam utilizadas na prática de delitos violentos; bem assim, porque foragiu da abordagem policial, sendo posteriormente recolhido ao cárcere.
Desta feita, resta claro que o d. magistrado sentenciante, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação, utilizou-se da motivação per relationem ou aliunde, que, de acordo com o entendimento sedimentando nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR, “constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Aliás, com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Grifei.
Portanto, nesse momento de análise preliminar do writ, ao que parece, os argumentos vertidos na r. decisão de 1a instância não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamentação, ao revés, em princípio, são aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, valendo acrescentar que no julgamento do Habeas Corpus n.o 1019652-42.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e versando sobre idênticos fatos, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem por maioria, ao reconhecer a legalidade da prisão preventiva decretada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Assim, por ora, não vejo a possibilidade de conceder a liberdade ao favorecido nessa ordem, tampouco de substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, uma vez que, aparentemente, não se prestariam aos fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.
Lado outro, quanto ao pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão pandemia do coronavírus declarada pela OMS, ressalto que a decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello no dia 17/03/2020, no bojo da ADPF n.o 347/DF, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
A propósito, a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda análise prévia do d. juízo singular e não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
No caso em exame, ao que parece, o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo juízo a quo, na medida em que o próprio impetrante explica ter sido protocolado pela i. Defensoria Pública enquanto a defesa técnica já vinha sendo exercida por advogado particular, a impedir que a matéria seja examinada diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
E mesmo que assim não fosse, a possibilidade de submissão do preso provisório ao regime domiciliar encontra-se disciplinada no art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP, não consistindo em uma forma autônoma de custódia, mas apenas em uma modalidade especial de cumprimento da prisão preventiva, que é admitida em casos excepcionais, desde que satisfeitos os requisitos legais. Ademais, especificamente na hipótese de o encarcerado apresentar doença grave, torna-se imperativa, além da efetiva comprovação da própria enfermidade, a apresentação de documento hábil que demonstre estar o indivíduo extremamente debilitado em razão da moléstia, bem como a impossibilidade do sistema prisional lhe garantir os cuidados médicos de que necessita.
Assim, embora comprovadas as doenças graves que acometem o condenado [diabetes mellitus e polineuropatia diabética], à primeira vista, a prova pré-constituída não evidencia que esteja com a saúde extremamente debilitada, tampouco que o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde não lhe tenha sido proporcionado no estabelecimento prisional.
Calha observar que eventual precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a submissão à prisão domiciliar daqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como, aparentemente, é a hipótese dos autos. E assim deve ser porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o verberado 'estado de coisas inconstitucional' no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.
Logo, por ora, considero impossível beneficiar o paciente com a prisão domiciliar, porque não satisfeitos a priori os requisitos normativos do art. 318 do CPP, tampouco da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que o crime pelo qual o sujeito se encontra recolhido ao cárcere se deu mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, exatamente como é o caso do paciente.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19. Todavia, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Por conseguinte, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade, mesmo porque é de conhecimento geral que até hoje não há um único caso sequer suspeito de contaminação pelo coronavírus, registrado dentro das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.
Desta feita, considero temerária, ao menos por ora, a soltura do paciente ou a sua colocação em prisão domiciliar, pois, apesar de acometido por doenças respiratórias, não restou demonstrado de plano o fundado risco à sua saúde.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIZ CARLOS CECÍLIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator